Tribunal: TJES
Processo: 5023891-59.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INAPLICABILIDADE DA TESE DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por
Praia Norte Imobiliária SPE Ltda.
contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, formulado por Walber Botelho Tonn, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido por contrato de promessa de compra e venda. A apelante sustenta, dentre outros pontos, que o atraso decorreu de força maior em razão da pandemia de Covid-19 e pleiteia a aplicação da Lei nº 9.514/1997, afastando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer, ainda, a exclusão ou redução da multa compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) determinar se a pandemia de Covid-19 configura hipótese de força maior ou caso fortuito, apta a justificar o atraso na entrega do imóvel; (ii) definir a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor em relação à Lei nº 9.514/1997, especialmente quanto à devolução integral dos valores pagos e à multa compensatória; (iii) verificar a legitimidade da condenação ao pagamento de danos morais e a possibilidade de cumulação com a cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A pandemia de Covid-19, embora tenha gerado impactos em diversas atividades econômicas, não justifica o atraso na entrega do imóvel, pois a construção civil foi reconhecida como atividade essencial e continuou a operar durante o período crítico.

4)
A Lei nº 9.514/1997 não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos de promessa de compra e venda, especialmente quando há relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Inaplicável, no caso concreto, a legislação especial, pois o inadimplemento foi exclusivo da promitente vendedora.

5)
A restituição integral dos valores pagos pelos promitentes compradores é medida obrigatória em caso de culpa exclusiva da vendedora, conforme consolidado na Súmula 543 do STJ.

6)
A multa compensatória prevista contratualmente, no percentual de 10% sobre os valores pagos, é válida e proporcional, pois inferior ao percentual que seria aplicado ao comprador em caso de inadimplemento.

7
)
No que tange à responsabilidade tributária, conforme o Tema nº 886 do STJ, a obrigação pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais recai sobre o vendedor até a imissão do comprador na posse do imóvel, não cabendo qualquer retenção a este título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A pandemia de Covid-19 não configura caso fortuito ou força maior apto a justificar o atraso na entrega de imóvel, especialmente quando a construção civil foi considerada atividade essencial. 2. Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral dos valores pagos pelos adquirentes. 3. A responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais permanece com o vendedor até a imissão do comprador na posse do imóvel.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 34; Lei nº 9.514/1997; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543.
STJ, REsp 1.601.149/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2017 (Tema nº 886). TJES, Apelação Cível nº 5026022-07.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.10.2024. TJES, Apelação Cível nº 0005736-21.2021.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.10.2024. TJES, Apelação Cível nº 0019522-06.2019.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023891-59.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRAIA NORTE IMOBILIARIA SPE LTDA

APELADO: JOSE FERREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. INAPLICABILIDADE DA TESE DE FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DE COVID-19. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA COMPENSATÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta por
Praia Norte Imobiliária SPE Ltda.
contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, formulado por Walber Botelho Tonn, em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido por contrato de promessa de compra e venda. A apelante sustenta, dentre outros pontos, que o atraso decorreu de força maior em razão da pandemia de Covid-19 e pleiteia a aplicação da Lei nº 9.514/1997, afastando o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Requer, ainda, a exclusão ou redução da multa compensatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) determinar se a pandemia de Covid-19 configura hipótese de força maior ou caso fortuito, apta a justificar o atraso na entrega do imóvel; (ii) definir a aplicabilidade das normas do Código de Defesa do Consumidor em relação à Lei nº 9.514/1997, especialmente quanto à devolução integral dos valores pagos e à multa compensatória; (iii) verificar a legitimidade da condenação ao pagamento de danos morais e a possibilidade de cumulação com a cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A pandemia de Covid-19, embora tenha gerado impactos em diversas atividades econômicas, não justifica o atraso na entrega do imóvel, pois a construção civil fora reconhecida como atividade essencial e continuou a operar durante o período crítico.

4)
A Lei nº 9.514/1997 não afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em contratos de promessa de compra e venda, especialmente quando há relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC. Inaplicável, no caso concreto, a legislação especial, pois o inadimplemento foi exclusivo da promitente vendedora.

5)
A restituição integral dos valores pagos pelos promitentes compradores é medida obrigatória em caso de culpa exclusiva da vendedora, conforme consolidado na Súmula 543 do STJ.

6)
A multa compensatória prevista contratualmente, no percentual de 10% sobre os valores pagos, é válida e proporcional, pois inferior ao percentual que seria aplicado ao comprador em caso de inadimplemento.

7
)
No que tange à responsabilidade tributária, conforme o Tema nº 886 do STJ, a obrigação pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais recai sobre o vendedor até a imissão do comprador na posse do imóvel, não cabendo qualquer retenção a este título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A pandemia de Covid-19 não configura caso fortuito ou força maior apto a justificar o atraso na entrega de imóvel, especialmente quando a construção civil foi considerada atividade essencial. 2. Em contratos de promessa de compra e venda de imóvel, regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral dos valores pagos pelos adquirentes. 3. A responsabilidade pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais permanece com o vendedor até a imissão do comprador na posse do imóvel.

----------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 34; Lei nº 9.514/1997; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543.
STJ, REsp 1.601.149/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2017 (Tema nº 886). TJES, Apelação Cível nº 5026022-07.2021.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.10.2024. TJES, Apelação Cível nº 0005736-21.2021.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.10.2024. TJES, Apelação Cível nº 0019522-06.2019.8.08.0048, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, os apelados pretendem a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, alegando desrespeito a data de entrega, já considerado o prazo de tolerância de 180 dias, vencido em 30/06/2021.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos, por considerar que a pandemia de COVID-19 não configura caso fortuito ou força maior capaz de justificar o prolongamento do prazo.

Cinge-se a controvérsia, pois, à análise do inadimplemento contratual por parte do promitente vendedor e das consequências jurídicas decorrentes, além do diploma normativo aplicável ao caso.

Embora a pandemia tenha, de fato, gerado impactos em diversas esferas econômicas, é imperioso ressaltar que o setor da construção civil fora reconhecido como atividade essencial durante o período crítico, permanecendo autorizado a operar, conforme regulamentação emitida pelos entes governamentais competentes.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026022-07.2021.8.08.0024 APTE: PRAIA NORTE IMOBILIÁRIA SPE LTDA APDO: WALBER BOTELHO TONN RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
PANDEMIA DE COVID-19. INAPLICABILIDADE DA TESE DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES ADIMPLIDOS E IPTU.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MODIFICAÇÃO EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Praia Norte Imobiliária SPE LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido de resolução contratual formulado por Walber Botelho Tonn, decorrente de atraso na entrega de lote adquirido em contrato de compra e venda. A Apelante alegou justificativa para o atraso, citando a pandemia de Covid-19, e defendeu a retenção de valores com base em cláusulas contratuais, além de questionar a condenação ao pagamento de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) determinar se o atraso na entrega do imóvel devido à pandemia de Covid-19 justifica a não rescisão do contrato; (ii) definir se a Apelante tem direito à retenção de valores pagos, incluindo indenizações previstas contratualmente; (iii) verificar a legitimidade da condenação em danos morais e a possibilidade de cumulação com a cláusula penal. III. RAZÕES DE DECIDIR
O atraso na entrega do imóvel não se justifica pela pandemia de Covid 19, uma vez que a construção civil foi considerada atividade essencial durante esse período
, e o contrato foi firmado em meio à pandemia, o que afasta a alegação de imprevisibilidade. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A pandemia de Covid-19 não justifica atraso em contratos de construção firmados durante seu curso, especialmente quando a atividade de construção civil foi considerada essencial.
[...] (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5026022-07.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 07/Oct/2024)

Assim, o argumento de força maior é insuficiente para justificar o atraso, especialmente quando os autos demonstram que parte da mora decorreu da perda do prazo para renovação da licença de construção por negligência da própria apelante.

Segundo emerge da jurisprudência desta Corte,
as disposições da Lei 9.514/1997 se restringem às hipóteses de inadimplência do devedor fiduciante
, quando o contrato de alienação fiduciária estiver devidamente registrado no cartório competente:

Apelação Cível. Direito do Consumidor. Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel com Alienação Fiduciária.
Inaplicabilidade do CDC afastada. Inadimplemento do Credor. Restituição integral dos valores pagos.
Manutenção da Sentença. Recurso desprovido. 1. Código de Defesa do Consumidor (CDC) e Contratos Imobiliários: Apesar da previsão específica da Lei nº 9.514/97 para regular a alienação fiduciária de bens imóveis, esta legislação não afasta, de forma automática, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que pode ser aplicado quando presente uma relação de consumo, como ocorre na relação entre adquirente de imóvel e vendedor ou instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ e por este Tribunal. 2. Inadimplemento do Credor:
A Lei nº 9.514/97, que regula a alienação fiduciária, não é aplicável na hipótese de inadimplemento do credor
e ausência de registro do contrato de alienação fiduciária, requisitos indispensáveis para deflagração dos procedimentos previstos na referida legislação.
No caso dos autos, constatou-se o inadimplemento por parte do vendedor, o que torna inaplicável o regime especial da alienação fiduciária
. 3. Restituição Integral dos Valores Pagos: Consolidada a culpa exclusiva das apelantes pelo inadimplemento do contrato, reconhece-se o direito à restituição integral dos valores pagos pelos adquirentes, corrigidos e acrescidos de juros legais, conforme jurisprudência dominante. A devolução sem retenção é medida que se impõe, especialmente em casos de culpa do vendedor, conforme orientação do STJ. 4. Legitimidade Passiva: A empresa Gran Viver Urbanismo S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, considerando a responsabilidade solidária entre empresas do mesmo grupo econômico que atuam conjuntamente no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, em conformidade com o art. 34 do CDC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005736-21.2021.8.08.0048, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 23/Oct/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – INCIDÊNCIA DO CDC – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESCISÃO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 –
Incide o CDC no caso, pois, em se tratando de inadimplemento da vendedora, não há falar em aplicação do Tema 1.095 do STJ, que versa sobre o descumprimento contratual do devedor/comprador
. 2 - A despeito das disposições contratuais acerca da irrevogabilidade e irretratabilidade, a jurisprudência do STJ há muito reconhece, à luz do CDC, o direito potestativo do consumidor de promover ação de rescisão contratual para restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor, que não tenha dado causa a tal, o direito de reter percentual do montante. 3 - Assim, considerando in casu a responsabilidade da apelante pela rescisão, deve ser mantido o entendimento do juízo a quo que determinou o integral reembolso das parcelas, porquanto o alegado excesso de chuvas e o inadimplemento de outros adquirentes configuram situações previsíveis e que fazem parte da atividade desenvolvida, já sendo abarcadas pela comumente denominada “cláusula de tolerância”. 4 - Por fim, não há falar em incidência dos juros de mora somente após o trânsito em julgado, cabível apenas nas hipóteses de rescisão decorrente da inadimplência dos promitentes compradores, mostrando-se escorreito o comando sentencial que fixou a data da citação como termo a quo. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0019522-06.2019.8.08.0048, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Mar/2024)

Nesse contexto, a Lei nº 9.514/97 não se aplica em hipóteses de inadimplemento do credor ou em situações que envolvam a mora do promitente vendedor, como ocorre nos autos.

Evidentemente, a presente relação contratual está inserida no âmbito do Código de Defesa do Consumidor, pois o vínculo jurídico estabelecido entre as partes evidencia clara relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990.

Nesse contexto, aplica-se integralmente o disposto na
Súmula 543 do STJ
, segundo a qual:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Assim, ao reconhecer a culpa exclusiva da apelante pelo inadimplemento contratual, a restituição integral dos valores pagos pelos promitentes compradores é medida de rigor.

Com efeito, a multa compensatória de 10% sobre os valores pagos possui previsão na
Cláusula 15.4
do contrato, sendo, inclusive, metade do valor da eventual multa que poderia ser aplicada ao promitente comprador, de modo que se afigura válida e proporcional:

15.4. Se for a VENDEDORA que der causa à rescisão, devolverá o que tiver recebido a título de sinal, bem como os demais valores efetivamente recebidos acrescido de uma multa de 10,00% (dez por cento) sobre os mesmos.

No tocante à responsabilidade tributária, destaca-se o entendimento consolidado no
Tema nº 886 do STJ
, segundo o qual a obrigação pelo pagamento de IPTU e taxas condominiais recai sobre o adquirente apenas após a imissão na posse do imóvel.

Não é outro o entendimento desde Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO RECURSAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – DESPESAS CONDOMINIAIS E IPTU – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O IMÓVEL – TEMA 886 DO STJ – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES EM VIRTUDE DA DEMORA NA OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO – CIRCUNSTÂNCIA INDIFERENTE PARA FINS DE RESPONSABILIDADE PELO ADIMPLEMENTO – DANO MORAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL PELO CONDOMÍNIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO DESCORTINADA – TEORIA DO DUTY MITIGATE OF LOSS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – DECAIMENTO DA REQUERIDA DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015 – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 3)
De acordo com a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema nº 886), o que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais e IPTU é a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse do bem
. 4)
A responsabilidade pelo IPTU e despesas condominiais cabe ao promitente vendedor até a efetiva entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, ainda que se configure demora na transmissão da posse, mesmo que provocada pela ausência de êxito ou atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador
. 5) É abusiva a cláusula contratual que atribui responsabilidade ao promissário comprador pelo pagamento de tributos, antes da efetiva entrega do imóvel, tal qual teria ocorrido no caso concreto, segundo a apelante, ao ser celebrado termo aditivo no qual a autora/apelada concordou que a posse somente ser-lhe-ia concedida após quitar todo o saldo devedor. 6) O ajuizamento de ação judicial pelo Condomínio afigura-se, a princípio, ato legítimo diante do inadimplemento das cotas condominiais, de modo que a autora poderia eximir-se da mora diante o depósito do valor à disposição do juízo ou mesmo adimplindo o débito para posteriormente buscar o ressarcimento no bojo desta ação, de modo que, ao se manter inadimplente perante o Condomínio – apesar de duvidosa a responsabilidade pelo pagamento das cotas condominiais e do IPTU – sujeitou-se a sofrer cobrança judicial. 7) É aplicável, por analogia, a teoria do duty to mitigate the loss, de origem norte-americana, cuja incidência no direito pátrio decorre da boa-fé objetiva e significa, em poucas palavras, que os contratantes devem adotar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado e, transportando-a ao caso concreto, tem-se que a autora poderia ter minorado o dano moral eximindo-se do débito junto ao Condomínio e, posteriormente, buscar o ressarcimento devido, tal qual procedeu ao ajuizar a presente ação. 8) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0006435-22.2019.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/Oct/2024)

Destarte, deve ser integralmente confirmada a r. sentença.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários sucumbenciais recursais em 2% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões